Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-08.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Franquia. Declaratória de nulidade de contratos, com pleitos cumulados de repetição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ação movida por franqueada em face da franqueadora. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Cerceamento de defesa não caracterizado. Provas documental e testemunhal produzidas que bastavam ao deslinde da controvérsia.

Ementa:
Apelação. Franquia. Declaratória de nulidade de contratos, com pleitos cumulados de repetição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ação movida por franqueada em face da franqueadora. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Cerceamento de defesa não caracterizado. Provas documental e testemunhal produzidas que bastavam ao deslinde da controvérsia. Ausência de comprovação de falhas no agir da ré, franqueadora, notadamente a tese de ausência de transferência de Know How. Alegados vícios na COF que não foram causa do insucesso das operações franqueadas e, portanto, não invalidam as contratações. Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Mantida a sentença de improcedência da demanda, prejudicado o pleito de concessão de tutela provisória. Recurso desprovido.